Tribunal: TJSP
Processo: 0027522-36.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Execução fiscal de multa ambiental – Exceção de pré-executividade acolhida por supostos vícios formais na constituição da CDA – Matéria afeita às Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente conforme artigo 1o, caput e parágrafo único, da Resolução no 512/2010, co'a nova redação introduzida pelas Resoluções nos 623/2013 e 681/2015, do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo –

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Execução fiscal de multa ambiental – Exceção de pré-executividade acolhida por supostos vícios formais na constituição da CDA – Matéria afeita às Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente conforme artigo 1o, caput e parágrafo único, da Resolução no 512/2010, co'a nova redação introduzida pelas Resoluções nos 623/2013 e 681/2015, do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo – Precedentes jurisprudenciais – Incidente acolhido, sendo declarada a competência da 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente.